Tribunal: TJSP
Processo: 2054368-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução – Excesso não demonstrado – Requisito de admissibilidade – Rejeição liminar adequada – Exegese dos §§4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cabimento de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença – Aplicação do artigo 85, § 1o, do Novo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução – Excesso não demonstrado – Requisito de admissibilidade – Rejeição liminar adequada – Exegese dos §§4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cabimento de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença – Aplicação do artigo 85, § 1o, do Novo Código de Processo Civil – Sem o pagamento espontâneo da parte incontroversa – Incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil – Questão que, aliás, foi objeto de decisão anterior, ainda em sede de embargos à execução, sem notícia de qualquer insurgência a respeito – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2054368-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NUCTECH
DO
BRASIL
LTDA,
é
agravado
MEGA
EVENTOS
E
ENTRETENIMENTO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054368-27.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
8a
Vara
Cível
-
Processo
no
0004111-23.2020.8.26.0100
Agravante: Nuctech do Brasil Ltda
Agravado: MEGA EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33995)
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Alegação de
excesso
de
execução

Excesso
não
demonstrado
Requisito de admissibilidade

Rejeição liminar adequada Exegese dos §§4o e
5o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cabimento de
fixação
de
honorários
advocatícios
no
cumprimento de sentença Aplicação do artigo
85, § 1o, do Novo Código de Processo Civil

Sem
o
pagamento
espontâneo
da
parte
incontroversa Incidência da multa e honorários
previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil Questão que, aliás, foi objeto de
decisão anterior, ainda em sede de embargos à
execução, sem notícia de qualquer insurgência a
respeito Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/88) interposto por NUCTECH DO BRASIL LTDA contra r. decisões (fls.
54/55 e 80/81) proferidas pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível Central da Comarca
de São Paulo, Dr. Henrique Dada Paiva, que, nos autos do incidente de
cumprimento de sentença movido por MEGA EVENTOS LTDA, rejeitou
liminarmente a impugnação ofertada pela agravante.
Sustenta a agravante que apenas impugnou os
cálculos apresentados no cumprimento de sentença pela agravada, razão pela
qual descabe fixação de nova verba honorária em seu favor. Discorre sobre os
fatos, reputando indevida a aplicação do artigo 523 do Código de Processo
Civil ao caso dos autos. Reputa omissa a r. decisão pela falta de manifestação
a respeito do questionamento quanto ao cabimento dessa verba. Aponta
excesso de R$ 11.538,02 no valor usado como base para o cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários pela agravada. Cita precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Distribuído o recurso, foram os autos conclusos ao
D. Des. José Marcos Marrone, tendo em vista o regime de plantão inicialmente
implantado por este E. Tribunal diante da pandemia do Coronavírus/Covid-19
(fls. 88).
Negado o efeito suspensivo (fls. 89).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 92).
Contraminuta às fls. 94/98, pela manutenção da r.
decisão.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante Nuctech moveu ação de execução em
face da ora agravada Mega, com base em contrato de confissão de dívida
entre elas firmado em 2016, autos de no 1008298-04.2018.8.26.0011).
Foram opostos embargos à execução por parte da
Mega, recebidos sem efeito suspensivo, parcialmente acolhidos pelo MM.
Juízo em 31.10.19, conforme r. sentença de fls. 41/43 (autos no
1045549-46.2019.8.26.0100).
O parcial acolhimento dos embargos se deveu ao
constatado excesso de execução, retificando-se o valor do débito original e
alterando a forma de cálculo quanto aos juros e correção monetária.
Consequentemente, o magistrado reconheceu a sucumbência mínima da
embargante (ora agravada), condenando a credora embargada (ora
agravante), ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor executado em excesso, a ser
oportunamente calculado.
Essa r. sentença transitou em julgado, conforme
certificado em 22.01.20 (fls. 44).
Proferida a r. sentença, a ora agravante se
manifestou às fls. 157/164 daqueles autos, trazendo sua versão dos novos
cálculos.
Veio então a r. decisão de fls. 168/170 daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos (fls. 45/46 deste instrumento), no qual o MM. Juízo orientava a parte
interessada a eventualmente promover o competente incidente de
cumprimento de sentença.
Como constou expressamente dessa r. decisão,
consignou o magistrado que, instaurado o incidente, seria intimado o
devedor nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil para
pagamento voluntário sob pena de incidência de multa de 10% e
honorários advocatícios, bem como seria intimado para apresentar
impugnação, nos termos do artigo 525 do diploma processual.
Ocorre que esta r. decisão restou irrecorrida,
embora devidamente intimada a advogada que representa os interesses da
credora nos autos da execução e dos embargos à época (fls. 141, 160 e 170
daqueles autos), sendo que os novos patronos da agravante só foram
constituídos em fevereiro de 2020, comunicado o fato nos autos apenas em
março de 2020 (fls. 204/205 da execução).
Em seguida, nos autos do cumprimento de
sentença, iniciado em janeiro de 2020 (autos no 0004111-23.2020.8.26.0100),
a ora agravada Mega veio requerer a condenação da agravante Nuctech ao
pagamento das verbas de sucumbência nos embargos à execução, nos termos
acima mencionados, apontando como devido, a esse título, o valor de R$
6.561,96 (fls. 04 do cumprimento de sentença).
Cumpre esclarecer que a agravada, às fls. 03 do
cumprimento de sentença, traz cálculo com os mesmos moldes do de fls. 06
dos embargos à execução, expressamente apontando a correção do valor
originário nos moldes da r. sentença executada, seguindo estritamente o que
foi decidido pelo MM. Juízo.
Foi então intimada a ora agravante a pagar o
montante executado voluntariamente, sob pena de incidência da multa e
honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil (fls. 37/38 do
incidente e 49/50 do instrumento).
Houve por bem a agravante, ao invés de efetuar o
pagamento voluntário, apresentar sua “mera impugnação de cálculos”, com o
intuito de discutir o valor executado, sob o argumento de que havia divergência
quanto ao montante inicial, apontando diferença de R$ 11.538,02, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corresponde a alegação de excesso de execução, como bem observado pelo
MM. Juízo.
A
mencionada
impugnação
foi
liminarmente
rejeitada pelo magistrado com base nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, na r.
decisão agravada de fls. 54/55, bem como foram rejeitados os embargos
declaratórios opostos, na r. decisão de fls. 80/81.
Sem razão a insurgência recursal.
Não há dúvidas de que se trata de impugnação ao
cumprimento de sentença.
Com a apresentação da impugnação, pretende a
agravante, exclusivamente o reconhecimento do excesso de execução, matéria
prevista no inciso V do artigo 525 do Código de Processo Civil.
Contudo, como requisito de admissibilidade da
impugnação realizada com fundamento no excesso de execução, impôs o
legislador a obrigação do impugnante declarar de imediato o valor que entende
devido, sob pena de rejeição liminar.
Assim, dispõem os §§4o e 5o do artigo 524 do atual
Código de Processo Civil, praticamente repetindo o que já vinha disposto no
§2o do artigo 475-L do Código de 1973:
“§4o. Quando o executado alegar que o exequente,
em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
a5o. Na hipótese do §4o, não apontando o valor
correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente
rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver
outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação
de excesso de execução”.
Acontece que, no caso, a agravante sequer
apresentou memória discriminada do montante a evidenciar o excesso de
execução ou em que exata medida estaria em desconformidade com o título
executado os cálculos apresentados pela agravada, ônus que lhe incumbia.
Por sua vez, nos termos do prescrito pelo artigo 85,
§ 1o, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença.
Assim,
correta
a
inclusão
dos
honorários
advocatícios no cumprimento de sentença pela ausência de pagamento
voluntário, consequência da rejeição liminar da impugnação apresentada pela
agravante.
Nem se diga que há qualquer omissão na r. decisão,
eis que há menção expressa à “questão relativa ao §1o do artigo 523 do CPC”,
que nada mais trata além de acréscimo de multa e honorários advocatícios em
caso de ausência de pagamento voluntário.
Considerando também que a questão já havia sido
decidida nos autos dos embargos à execução sem qualquer manifestação
contrária, como acima mencionado, não há como se acolher o presente
recurso, nos exatos termos dos dispositivos legais a respeito do tema e não
devidamente atendidos pela agravante.
Logo, adequada a rejeição da impugnação.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
mantendo as r. decisões na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator